Tribunal: TJMT
Processo: 1012014-65.2024.8.11.0037
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012014-65.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - CPF: 025.848.158-77 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), DANNY KLEY DE ANDRADE - CPF: 703.157.791-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO DIVERSO DO PACTUADO. DEVOLUÇÃO DA CORRESPONDÊNCIA. MORA NÃO CONFIGURADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. C
ASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária de veículo
.

II. Q
UESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se
:

(i)
se a notificação extrajudicial é suficiente para constituir o devedor em mora, conforme exigido pelo Decreto-Lei nº 911/69 e pela jurisprudência do STJ;

(
ii
) a possibilidade de conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução diante da extinção por ausência de pressuposto processual.

III. R
AZÕES DE DECIDIR

3. O art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69 exige a constituição em mora como requisito para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, podendo
se dar por notificação extrajudicial enviada com aviso de recebimento, ainda que não assinada pelo devedor.

4. O STJ, no julgamento do Tema 1.132, firmou o entendimento de que é suficiente o envio da notificação ao endereço indicado no contrato, independentemente do efetivo recebimento, desde que comprovada a
tentativa de entrega no local.

5.
A
notificação foi enviada a endereço divergente do pactuado no contrato, resultando na devolução com a anotação “não existe o número”, o que inviabiliza a comprovação da mora.

7. A ausência de constituição válida da mora impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão e justifica a extinção do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

8. Inviável a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução quando ausente pressuposto de constituição válida da relação processual, não sendo possível o aproveitamento do processo extinto.

IV. D
ISPOSITIVO E TESE

9. Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

“1. A notificação extrajudicial deve ser enviada ao endereço constante do contrato para ser válida e eficaz como meio de constituição em mora.

2. A remessa da notificação a endereço diverso ou incompleto compromete a sua eficácia e impede o regular ajuizamento da ação de busca e apreensão.

3. A ausência de constituição válida em mora enseja a extinção do processo sem resolução de mérito, sendo inviável a conversão da ação em execução.”

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, §2º; CPC/2015, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Tema 1.132
.
STJ, Súmula
72;TJMT
, Apelação Cível nº 1025915-25.2023.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 22/11/2023, DJE 23/11/2023;

TJMT, Apelação Cível nº 1052289-44.2024.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Vice-Presidência, j. 03/07/2025, DJE 03/07/2025;

TJMT, Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 1019611-65.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 07/08/2025, DJE 07/08/2025;

TJMT, Agravo de Instrumento nº 1034748-24.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 19/03/2025, DJE 17/03/2025;

TJMT, Apelação Cível nº 1003442-03.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 30/03/2025, DJE 30/03/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT,
em
Ação de Busca e Apreensão n.º 1012014-65.2024.8.11.0037, ajuizada em face de Danny Kley de Andrade
, que
indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 330, IV, e 485, incisos I e IV, do Código de Processo Civil
(Id.
329451858
).

A apelante sustenta, em síntese, que a mora do devedor foi devidamente caracterizada, uma vez que a notificação extrajudicial foi encaminhada ao endereço informado no contrato, sendo irrelevante eventual divergência quanto ao complemento do endereço. Afirma que a sentença recorrida contrariou o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, especialmente o fixado no Tema 1.132, segundo o qual é suficiente o envio da notificação ao endereço contratual, dispensando-se a comprovação do efetivo recebimento.
Alega, ainda, que o simples vencimento da obrigação já é apto a caracterizar a mora, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n.º 911/69, razão pela qual não subsiste o fundamento adotado para a extinção do feito.

De forma subsidiária, requer a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, à luz do artigo 5º do referido diploma legal e do artigo 784 do Código de Processo Civil. Requer
, assim,
o provimento do recurso, para que seja cassada a sentença e determinado o regular prosseguimento da demanda

(Id.
329451859
).

Não há contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O apelante sustenta que a mora do devedor foi devidamente caracterizada, ao argumento de que a notificação extrajudicial foi encaminhada ao endereço informado no contrato, sendo irrelevante eventual divergência quanto ao complemento do endereço.

O contrato tem por objeto financiamento garantido por alienação fiduciária do veículo Toyota Hilux CD D4-D 4x4 STD, ano/modelo 2014/2015, cor prata, combustível diesel, placa OTZ2C96, Renavam nº 12.851.697-40, chassi nº 8AJFY22G0F8016670, cujo valor de referência FIPE foi indicado em R$ 138.188,00.

Nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, a constituição em mora do devedor fiduciário é requisito essencial para o ajuizamento da ação, podendo ser comprovada por meio de notificação extrajudicial enviada com aviso de recebimento (AR), ainda que não assinada pelo próprio destinatário.

Ademais, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.132, é suficiente o envio da notificação ao endereço indicado no contrato, desde que comprovada a tentativa de entrega no local pactuado.

Todavia, tal entendimento
pressupõe o correto encaminhamento da correspondência ao endereço contratual
, não sendo admissível a validação de notificação enviada a endereço diverso, incompleto ou alterado unilateralmente pelo credor.

No caso, o contrato indica como endereço do devedor
Avenida Paulo Cezar Aranda, nº 144, Jardim Riva, Primavera do Leste/MT
(Id. 329450891), entretanto, a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço
Avenida Paulo Cezar Aranda,
nº 144 103
, Jardim Riva, Primavera do Leste/MT
(id. 32945089
), o que
culminou na devolução da correspondência com a anotação “não existe o número”.

Verifica-se, assim, que, na forma como descrito o endereço do requerido, não teria realmente como o Correio tentar cumprir a entrega da notificação.

Dessa maneira, a
correspondência não foi encaminhada de forma adequada ao endereço contratualmente estipulado, comprometendo, assim, a eficácia da notificação como instrumento de constituição em mora.

Ressalte-se que, nessas circunstâncias, a simples remessa da comunicação, desacompanhada da observância estrita ao endereço convencionado, revela-se insuficiente para a finalidade a que se destina, qual seja,cientificar validamente o devedor acerca da inadimplência e das consequências decorrentes do inadimplemento.

A exigência de regularidade formal na constituição em mora não representa mero formalismo processual, mas salvaguarda importante que visa preservar o equilíbrio entre as partes na relação contratual,especialmente em contratos de adesão como os de alienação fiduciária, protegendo o devedor contra medidas constritivas precipitadas ou irregulares.

Este é o entendimento deste Tribunal:

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA ENDEREÇO INCORRETO. NULIDADE. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar para a apreensão de veículo alienado fiduciariamente. O agravante alega que efetuou pagamentos a terceiros mediante boletos fraudulentos e que a notificação extrajudicial que o constituiu em mora foi enviada para endereço diverso do previsto no contrato. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a notificação extrajudicial encaminhada para endereço incorreto compromete a constituição válida em mora; (
ii
) determinar se a ausência de comprovação válida da mora inviabiliza a busca e apreensão e enseja a extinção do processo. III. Razões de decidir 3. A constituição válida do devedor em mora é requisito essencial para a busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, conforme o artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e a Súmula 72 do STJ. 4. No caso concreto, o banco agravado enviou a notificação a um endereço distinto do pactuado, o que resultou na devolução da correspondência com a anotação “não existe o número”, comprometendo sua eficácia e impossibilitando a ciência do devedor sobre a inadimplência. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso provido para cassar a decisão agravada e extinguir a Ação de Busca e Apreensão sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Tese de julgamento: “1. A notificação extrajudicial deve ser enviada ao endereço constante no contrato para ser válida e eficaz, sob pena de nulidade do ato. 2. A ausência de constituição válida em mora inviabiliza o deferimento da liminar de busca e apreensão e enseja a extinção do processo sem resolução do mérito”. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, §2º; CPC, art. 485, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 72; STJ, Tema 1.132 (Recurso Repetitivo); TJMT, Apelação Cível 1029911-17.2024.8.11.0002, Rel. Des. Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 11/02/2025, DJE 14/02/2025; TJMT, AI 1034748-24.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, TerceiraCâmara de Direito Privado, julgado em 19/03/2025, DJE 17/03/2025.

(N.U 1003442-03.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/03/2025,
Publicado
no DJE 30/03/2025)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. CABIMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA A ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. REQUISITO ESSENCIAL. PROTESTO POSTERIOR. INSUFICIÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
[,...
]
4. A notificação extrajudicial foi enviada a endereço diverso do pactuado no instrumento contratual, com divergência quanto ao número do lote, o que configura falha imputável ao próprio credor.
[...]
6. A constituição em mora é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme estabelece a Súmula 72 do STJ, tratando-se de condição específica da ação.
[...]
Tese de julgamento: É inválida a constituição em mora quando a notificação extrajudicial é enviada a endereço diverso daquele informado pelo devedor no contrato de alienação fiduciária, não sendo suficiente para o ajuizamento da ação de busca e apreensão o posterior protesto do título sem prévia tentativa de notificação no endereço correto.

(N.U 1019611-65.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2025,
Publicado
no DJE 07/08/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONTRATUAL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO INCOMPLETO. CORRESPONDÊNCIA NÃO ENTREGUE. “ENDEREÇO INSUFICIENTE”. REQUISITO ESSENCIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
4. Conforme o Tema Repetitivo nº 1.132 do Superior Tribunal de Justiça, a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço do devedor constante do instrumento contratual é apta a caracterizar a mora, independentemente de recebimento pessoal, desde que tenha sido regularmente enviada ao endereço convencionado pelas partes.

5. No caso em análise, a instituição financeira suprimiu informações essenciais do endereço contratual, omitindo a indicação completa do número da casa (0), o que motivou a devolução da correspondência com a anotação "endereço insuficiente".

6. A falha no preenchimento do endereço é imputável exclusivamente à instituição financeira, não sendo possível conferir eficácia jurídica à notificação extrajudicial realizada em descompasso com as informações constantes do contrato, por inobservância dos requisitos formais indispensáveis à válida constituição em mora.
[...]

(N.U 1052289-44.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 03/07/2025,
Publicado
no DJE 03/07/2025)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO DEVEDOR –
FALTA DA INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES DO ENDEREÇO FORNECIDO QUANDO DA CONTRATAÇÃO – ENDEREÇO INCOMPLETO – CORRESPONDÊNCIA NÃO ENTREGUE – ANOTAÇÃO DO CORREIO DE “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – MORA NÃO COMPROVADA
– ERRO DO BANCO NA INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DO DEVEDOR – IMPOSSIBILITADA A NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário, nos termos do § 2º do art. 2º do Decreto-lei n.º 911/69.
Entretanto, restando evidenciado que, no caso concreto, a Instituição Financeira não indicou o endereço correto informado pelo devedor, conforme constante do contrato, não há como reconhecer que a correspondência que retornou com anotação do Correio “endereço insuficiente”, serve para comprovara a mora
. Nesse caso, deve ser mantida a sentença que entendeu não comprovada a mora.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1025915-25.2023 .8.11.0041, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 22/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de
Publicação: 23/11/2023)

Portanto, diante da ausência de elementos indispensáveis à adequada localização do endereço contratual e da falha na formalização da notificação, não se pode reconhecer como válida a constituição em mora do devedor
fiduciário.

Diante do equívoco procedimental imputável à instituição financeira, correta a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

Inviável, ainda, o acolhimento do pedido subsidiário de conversão da ação. A extinção decorreu da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, o que impede o aproveitamento da demanda, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Dessa
forma, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026